Tribunal: TCU
Processo: 036.147/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19014/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação e adotar as providências constantes do subitem 1.7 deste acórdão, em consonância com os pareceres da Secex/TCE emitidos nos autos (peças 24/26). 1. Processo TC- Processo 036.147/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luis Eduardo Bento da Silva, Prefeito (XXX.663.532-XX); Maria Ivoneide da Silva, ex-Prefeita (XXX.294.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe os seguintes documentos e informações, com vistas ao saneamento e subsídio na análise da prestação de contas referente aos recursos repassados ao Município de Maxaranguape/RN, no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar (exercício 2014), apresentada em 22/5/2021, de forma intempestiva, pelo Sr. Luis Eduardo Bento da Silva, na condição de responsável: 1.7.1.1. cópia de Nota Técnica conclusiva, expedida em face da prestação de contas intempestiva apresentada; 1.7.1.2. informações sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU; 1.7.2. enviar ao FNDE cópia deste acórdão e das peças 24/26 para subsidiar o cumprimento da determinação contida no item 1.7.1. supra; 1.7.3. informar ao FNDE que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU.